Tribunal: STJ
Processo: 0500758-44.2020.8.05.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020729 - BA (2025/0306034-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GIVALDO DO ROSARIO LISBOA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, fundamentada na ausência de impugnação específica nos termos do
do
art. 1.029
CPC e na incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante alegou, em síntese, que não houve requerimento de reexame fático-
probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos, que a decisão monocrática aplicou
equivocadamente a
que houve violação ao
do CPP, que
Súmula 7/STJ,
art. 386, inciso VII,
a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais e que a quantidade de
droga apreendida seria compatível com consumo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental pode ser provido
e (ii)
quando o agravante não impugna todos os fundamentos da decisão agravada;
saber se
a pretensão de revaloração jurídica dos fatos pode ser admitida em recurso especial,
quando implica reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o agravante deve impugnar todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 283/STF.
5. No caso concreto, o agravante não impugnou especificamente o fundamento relativo à
ausência de fundamentação nos termos do
do CPC, limitando-se a atacar
art. 1.029
genericamente a aplicação da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53050186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: d4702bea-be4f-4599-a9ed-787d82bc66be

6. A pretensão de revaloração jurídica dos fatos, quando demanda reexame do conjunto
fático-probatório, encontra óbice na
que veda o simples reexame de provas
Súmula 7/STJ,
em sede de recurso especial.
7. As instâncias ordinárias analisaram minuciosamente as provas e fundamentaram a
condenação em robusto conjunto probatório, incluindo confissão extrajudicial do agravante
e depoimentos de policiais militares confirmados em juízo.
8. A aplicação do princípio "in dubio pro reo" pressupõe dúvida razoável quanto à autoria
ou materialidade delitivas, o que não se verifica no caso concreto, segundo a valoração
realizada pelas instâncias ordinárias.
9. A inovação recursal, com a apresentação de argumentos não desenvolvidos no agravo
em recurso especial, é inadmissível em sede de agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
2.
incidência da Súmula 283/STF.
A pretensão de revaloração jurídica dos fatos que
3.
demanda reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A
aplicação do princípio "in dubio pro reo" pressupõe dúvida razoável quanto à autoria ou
4.
materialidade delitivas, conforme valoração das instâncias ordinárias.
A inovação
recursal, com a apresentação de argumentos não desenvolvidos no agravo em recurso
especial, é inadmissível em sede de agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPP,
VII;
art. 1.029;
art. 386,
Lei no 11.343/06, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 701.404; STF, Súmula 283; STJ, Súmula 7; STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53050186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: d4702bea-be4f-4599-a9ed-787d82bc66be

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020729 - BA (2025/0306034-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GIVALDO DO ROSARIO LISBOA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, fundamentada na ausência de impugnação específica nos termos do
do
art. 1.029
CPC e na incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante alegou, em síntese, que não houve requerimento de reexame fático-
probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos, que a decisão monocrática aplicou
equivocadamente a
que houve violação ao
do CPP, que
Súmula 7/STJ,
art. 386, inciso VII,
a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais e que a quantidade de
droga apreendida seria compatível com consumo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental pode ser provido
e (ii)
quando o agravante não impugna todos os fundamentos da decisão agravada;
saber se
a pretensão de revaloração jurídica dos fatos pode ser admitida em recurso especial,
quando implica reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:01
Código de Controle do Documento: 5e349866-da9e-4f6f-8696-6bc014120ab4

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o agravante deve impugnar todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 283/STF.
5. No caso concreto, o agravante não impugnou especificamente o fundamento relativo à
ausência de fundamentação nos termos do
do CPC, limitando-se a atacar
art. 1.029
genericamente a aplicação da Súmula 7/STJ.
6. A pretensão de revaloração jurídica dos fatos, quando demanda reexame do conjunto
fático-probatório, encontra óbice na
que veda o simples reexame de provas
Súmula 7/STJ,
em sede de recurso especial.
7. As instâncias ordinárias analisaram minuciosamente as provas e fundamentaram a
condenação em robusto conjunto probatório, incluindo confissão extrajudicial do agravante
e depoimentos de policiais militares confirmados em juízo.
8. A aplicação do princípio "in dubio pro reo" pressupõe dúvida razoável quanto à autoria
ou materialidade delitivas, o que não se verifica no caso concreto, segundo a valoração
realizada pelas instâncias ordinárias.
9. A inovação recursal, com a apresentação de argumentos não desenvolvidos no agravo
em recurso especial, é inadmissível em sede de agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
2.
incidência da Súmula 283/STF.
A pretensão de revaloração jurídica dos fatos que
3.
demanda reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A
aplicação do princípio "in dubio pro reo" pressupõe dúvida razoável quanto à autoria ou
4.
materialidade delitivas, conforme valoração das instâncias ordinárias.
A inovação
recursal, com a apresentação de argumentos não desenvolvidos no agravo em recurso
especial, é inadmissível em sede de agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPP,
VII;
art. 1.029;
art. 386,
Lei no 11.343/06, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:01
Código de Controle do Documento: 5e349866-da9e-4f6f-8696-6bc014120ab4

STJ, EAREsp 701.404; STF, Súmula 283; STJ, Súmula 7; STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GIVALDO DO ROSARIO
LISBOA JUNIOR em face de decisão proferida, às fls. 394-397, que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 405-412, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que: (a) não houve requerimento de reexame fático-probatório, mas apenas revaloração
jurídica dos fatos; (b) a decisão monocrática teria aplicado equivocadamente a
(c) houve violação ao
do CPP; (d) a condenação
Súmula 7/STJ;
art. 386, inciso VII,
baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais; (e) a quantidade de droga apreendida
seria compatível com consumo pessoal.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Conforme consignado na decisão monocrática, o agravo em recurso especial foi
inadmitido pelo Tribunal de origem com base em dois fundamentos autônomos: (i)
ausência de fundamentação, nos termos do
do CPC; e (ii) incidência da
art. 1.029
Súmula 7/STJ.
A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que o agravante deve
demonstrar a inaplicabilidade dos óbices de forma específica, não sendo suficientes
alegações genéricas de que não haveria revolvimento fático-probatório.
A Corte Especial, no julgamento dos EAREsp 701.404, firmou o entendimento
de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, ainda
Documento eletrônico VDA53050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:01
Código de Controle do Documento: 5e349866-da9e-4f6f-8696-6bc014120ab4

quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou várias causas
impeditivas, devendo ser impugnada em sua integralidade.
No presente caso, verifico que o agravante deixou de impugnar especificamente
o fundamento relativo à ausência de fundamentação nos termos do
do CPC,
art. 1.029
limitando-se a atacar genericamente a aplicação da Súmula 7/STJ.
É condição necessária à análise do agravo regimental que o agravante tenha
atacado todos os fundamentos da decisão que pretenda reverter, sob pena de incidência da
Súmula 283/STF.
Ainda que superada a questão anterior, o agravo regimental não prospera.
A insurgência recursal volta-se, em essência, contra o decreto condenatório sob
o argumento de insuficiência probatória, postulando a absolvição com fulcro no
do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o
da
art. 386, inciso VII,
art. 28
Lei no 11.343/06.
Ao contrário do alegado pela defesa, a pretensão não se limita à "revaloração
jurídica" dos fatos, mas demanda, inexoravelmente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos.
Como consignado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias analisaram
minuciosamente as provas e concluíram, fundamentadamente, que a condenação não se
fundamentou isoladamente nos depoimentos policiais, mas em robusto conjunto probatório
colhido na fase inquisitorial e ratificado em juízo sob o crivo do contraditório; O agravante
confessou extrajudicialmente que comercializaria a droga pelo valor de R$ 50,00 para
determinado traficante, indicando inclusive o endereço do fornecedor; Tal narrativa foi
corroborada pelos policiais militares e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade
probatória dos depoimentos de agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante,
quando colhidos no bojo do devido processo legal e confirmados em juízo, inexistindo
elementos concretos que demonstrem má-fé.
A alegação de que a quantidade apreendida (14,98 gramas) seria compatível
com consumo pessoal e a suposta ausência de indicadores objetivos de traficância
constituem argumentos que exigem a reavaliação das provas e das conclusões firmadas
pelas instâncias ordinárias, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples
.
reexame de prova não enseja recurso especial"
Documento eletrônico VDA53050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:01
Código de Controle do Documento: 5e349866-da9e-4f6f-8696-6bc014120ab4

A aplicação do princípio
pressupõe a existência de dúvida
in dubio pro reo
razoável quanto à autoria ou materialidade delitivas, o que não se verifica no caso concreto,
segundo a valoração realizada pelas instâncias ordinárias.
Alterar essa conclusão implicaria substituir a análise probatória realizada pelos
juízes naturais da causa, providência vedada em sede de recurso especial.
O agravante, nas razões do agravo regimental, busca aprofundar argumentos não
adequadamente desenvolvidos no agravo em recurso especial, o que configura inovação
recursal, inadmissível nesta fase processual.
No agravo regimental, o agravante deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, não podendo invocar matéria nova.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:01
Código de Controle do Documento: 5e349866-da9e-4f6f-8696-6bc014120ab4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0306034-6
AREsp 3.020.729 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05007584420208050150 5007584420208050150
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIVALDO DO ROSARIO LISBOA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GIVALDO DO ROSARIO LISBOA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549458490:1704@
2025/0306034-6 - AREsp 3020729 Petição : 2025/0116419-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53007054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:46:46
Código de Controle do Documento: EBBC836A-2CD1-4934-B2A8-57774C06A54F